Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SAQUE FRAUDULENTO DA CONTA CORRENTE. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO DISPONIBILIZADO PELO BANCO. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO MATERIAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não se controverte que a responsabilidade da instituição bancária é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensada, somente se admitindo como excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
3. Compete às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das comunicações realizadas com os consumidores, notadamente nos casos de saque em conta corrente, conquanto o consumidor tenha sido vítima de estelionatários que atuaram de forma fraudulenta, visto que os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária, englobando o risco da atividade econômica.
4. Assim, é certo que o banco não tomou o mínimo cuidado de averiguar as informações da consumidora, razão pela qual resta inquestionável que o dano gerado ocorreu por fortuito interno da instituição financeira. Súmula no 479, do c. STJ.
5. Há evidente falha no serviço prestado pela instituição financeira, porquanto deixou de fornecer as condições de segurança necessárias para preservar os interesses do consumidor.
6. Estando, pois, caracterizada a fraude na contratação de serviço oferecido pela instituição financeira, a qual causou prejuízos materiais e morais à consumidora, reputam-se presentes os pressupostos exigidos para a responsabilidade civil.
7. Por tais razões, cabível a indenização pelos danos morais suportados.
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.